Tribunal: TCU
Processo: 018.239/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 12025, modalidade Concorrência (Objeto: Credenciamento de empresa(s) para a prestação de serviços de implementação, gerenciamento, administração, intermediação e emissão de cartões eletrônicos com chip para o fornecimento do auxílio alimentação, para os empregados e diretores da Autoridade Portuária de Santos ¿ APS, em conformidade com o Programa de Alimentação do Trabalhador ¿ PAT e especificações técnicas do Termo de Referência.)

Inteiro teor:
Acórdão 6443/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Credenciamento 1/2025, sob a responsabilidade da Autoridade Portuária de Santos S/A, com valor estimado de R$ 117.442.276,91, cujo objeto é a prestação de serviços de administração, intermediação e emissão de cartões eletrônicos com chip para o fornecimento de vale refeição e vale alimentação, aos empregados e diretores da Autoridade Portuária de Santos - APS (peça 4). Considerando que está configurado o pressuposto do perigo da demora por tratar-se de contratação não decorrente de registro de preços, cujo contrato ainda não foi assinado; Considerando que, quanto ao perigo da demora reverso, está, por ora, afastada a presença do pressuposto, por haver contrato anterior com razoável vigência (21/2/2026) que comporte voltar a fase ou refazer o certame (peça 18, p. 21); Considerando que o contrato atual encerra sua vigência em 21/2/2026, sem previsão contratual de prorrogação, verifica-se que a realização de novo estudo mais detalhado poderia trazer mais prejuízos que benefícios à Administração; Considerando que, com relação aos pressupostos para a eventual adoção de medida cautelar, verifica-se que está configurado o perigo da demora; está afastado o perigo da demora reverso; e há a plausibilidade jurídica de parte das alegações do representante e das verificações feitas por esta Unidade Técnica Considerando que se verificou que a unidade jurisdicionada saneou os indícios de irregularidade apontados, razão pela qual se propõe indeferir o pedido de medida cautelar e, no mérito, considerar a presente representação parcialmente procedente e deixar de dar ciência à APS das irregularidades inicialmente identificadas; Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos no sentido de considerar a representação parcialmente procedente (peças 27-29); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com base no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em: a) conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; c) encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da unidade técnica (peça 27) à Autoridade Portuária de Santos e ao representante; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 018.239/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Up Brasil Administração e Serviços Ltda. (02.959.392/0001-46). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Autoridade Portuária de Santos S/A. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Pedro Henrique Ferreira Ramos Marques (261130/OAB-SP), representando a Planinvesti - Administração e Serviços Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.